Tribunal: TJBA
Processo: 8016951-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016951-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JURACY VALE DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM COMARCA DIVERSA. NATUREZA DE CARTA PRECATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face de acórdão que manteve sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação válida da mora do devedor. O embargante sustenta que o pedido se refere ao cumprimento de liminar deferida em ação principal ajuizada na comarca de Candeias, tratando-se de medida de natureza executiva, a ser cumprida por juízo deprecado, nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei n.º 911/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o requerimento de cumprimento de liminar de busca e apreensão, formulado em comarca diversa daquela que deferiu a medida, pode ser extinto por ausência de comprovação de mora, ou se deve ser processado como cumprimento de ordem judicial, cabendo ao juízo deprecado apenas executá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento de cumprimento de liminar em comarca diversa tem natureza instrumental e equivale a carta precatória, de modo que o juízo deprecado atua apenas para dar efetividade à decisão proferida pelo juízo de origem, sem competência para reapreciar o mérito da demanda.

A extinção do feito por ausência de prova de mora, requisito já analisado na decisão liminar da ação principal, configura extrapolação dos limites da competência do juízo deprecado e ofensa ao princípio do juiz natural.

A jurisprudência reconhece a viabilidade de cumprimento da liminar diretamente na comarca onde se encontra o bem, desde que instruído com cópia da petição inicial e da decisão concessiva, conforme previsto no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

O cumprimento de liminar de busca e apreensão em comarca diversa deve ser tratado como carta precatória, cabendo ao juízo deprecado apenas executar a ordem judicial.

O juízo deprecado não possui competência para reavaliar requisitos já examinados pelo juízo de origem, como a comprovação da mora do devedor.
A extinção do feito por ausência de comprovação de mora, quando já analisada na ação principal, viola o princípio do juiz natural.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
nos autos da
Apelação nº 8016951-75.2024.8.05.0001,
em que figuram, como embargante,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,
e, como embargado,
JURACY VALE DOS SANTOS JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para anular a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)